Tribunal: TJDFT
Processo: 0723855-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo a autoria e a materialidade sido comprovadas pelas provas testemunhais e documentais constantes dos autos e estando a versão do acusado isolada e pouco crível, não há falar em absolvição por insuficiência/ausência de provas de autoria.
2. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 2.1. A valoração negativa da conduta social, com base na prática de outro delito, enquanto em cumprimento de pena por crime anterior, não configura bis in idem com o reconhecimento dos maus antecedentes ou da reincidência.
3. Recurso conhecido e desprovido.